Tribunal: TJPA
Processo: 0071666-75.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071666-75.2015.8.14.0097

APELANTE: AUDAIR DE LUNA BARBOSA

APELADO: WD E G CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. NO PRESENTE CASO NÃO HOUVE DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR, MAS SIM DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO VENDEDOR, PELA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO PREVISTO. LEGAL E NECESSÁRIA A RESTITUIÇÃO DA PARCELA PAGA PELO COMPRADOR. DOS DANOS MATERIAIS. RESTOU PROVADO QUE O APELADO MOROU PAGANDO ALUGUEL, DURANTE TODO O PERÍODO EM QUE JÁ DEVERIA ESTAR RESIDINDO NO SEU IMÓVEL PRÓPRIO, POR CULPA DA CONSTRUTORA, NÃO MERECENDO QUALQUER AGASALHO JURÍDICO A SUA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. DOS DANOS MORAIS.
O CONSTRANGIMENTO SUPORTADO PELOS AUTORES É CLARO, ALÉM DO ASPECTO INTERNO, PURAMENTE SUBJETIVO, DE SOFRIMENTO E FRUSTRAÇÃO PELO ADIAMENTO DA ENTREGA DO TÃO SONHADO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA, RESTANDO CARACTERIZADO OS DANOS MORAIS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0071666-75.2015.8.14.0097

APELANTE:
WD E G CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO:

RICARDO VICTOR BARREIROS PINTO

APELADO:
AUDAIR DE LUNA BARBOSA

ADVOGADO:
SANDRA MARQUES DA SILVA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WD E G CONSTRUCOES LTDA
nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c rescisão contratual na qual litiga contra
AUDAIR DE LUNA BARBOSA
.

Em sua inicial o Autor narrou que na data de 01/08/2012 celebrou com a requerida contrato de promessa de compra e venda de uma unidade autônoma do Condomínio Rio das Flores, localizado na Av. Joaquim Pereira de Queiroz, s/n, bairro Maguari, Benevides/PA. Tratava-se de apartamento nº 203, bloco e a vaga de garagem nº 7 G.

De acordo com o contrato (cláusula décima primeira), o imóvel deveria ser entregue em 30/10/2013, contudo até a data da propositura da ação, a construtora não havia cumprido sua obrigação, tendo o Autor requerido a rescisão do contrato; a devolução do valor de R$ 12.613,09 (doze mil, seiscentos e treze reais e nove centavos) referentes aos valores pagos; indenização de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pagos em aluguel, em razão do autor ter alugado imóvel para residir; indenização por dano moral suportado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como o pagamento de multa contratual prevista na cláusula sexta.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a demanda para declarar rescindido o contrato e condenar a Requerida a restituir ao autor quantia de

R$ 12.576.94 (coze mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), referente ao que foi pago em cumprimento ao contrato de promessa de venda e compra, com correção monetária pelo IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo e incidência de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), bem como ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo e incidência de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigíveis pelo IPCA a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% ao mês, contados da data da citação.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação alegando que não teria legitimidade para ser condenada à restituição da comissão de corretagem que a época representava a quantia de R$ 4.975,00 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Prosseguiu, aduzindo que não poderia ser responsabilizada por atraso decorrente de caso fortuito, como teria sido demonstrado no curso da ação.

Por fim, insurgiu-se contra a sua condenação à indenização por danos materiais e morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENARIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0071666-75.2015.8.14.0097

APELANTE:
WD E G CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO:

RICARDO VICTOR BARREIROS PINTO

APELADO:
AUDAIR DE LUNA BARBOSA

ADVOGADO:
SANDRA MARQUES DA SILVA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WD E G CONSTRUCOES LTDA
nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c rescisão contratual na qual litiga contra
AUDAIR DE LUNA BARBOSA
.

Inicialmente a insurgência da Apelante é contra a devolução da comissão de corretagem.

In casu
, estamos diante de resolução contratual por inadimplemento de obrigação por parte da Apelante.

Resta comprovado que o Apelado efetivamente pagou a parcela comissão de corretagem e sinal (id. 49920744 – Pág. 3 e ss. e id. 49920746 – Pág. 7), sendo que, diante do inadimplemento, deve fazer jus ao ressarcimento do valor pago.

A sentença ainda bem asseverou o seguinte:

Ressalta-se que esta restituição não se trata de perdas e danos, mas sim, de consequência da resolução do contrato, que impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da realização do contrato.

Ressalte-se que no presente caso não houve desistência do promitente comprador, mas sim descumprimento do contrato por parte do vendedor, pela não entrega do imóvel no prazo previsto.

Portanto, legal e necessária a restituição da parcela paga pelo comprador, conforme bem entendeu a sentença.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessária a juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

De qualquer forma, restou provado que o apelado morou pagando aluguel, durante todo o período em que já deveria estar residindo no seu imóvel próprio, por culpa da construtora, não merecendo qualquer agasalho jurídico a sua alegação de ocorrência de caso fortuito.

Assim, restaram comprovados os danos materiais a título de alugueis, dos quais foram juntados aos autos alguns recibos e não todos de todo o período em que o apelado morou pagando aluguel, por este motivo, a sentença refere-se apenas aos valores juntados aos autos. Portanto, é justa a condenação da apelante em indenização por danos materiais.

Nessa linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÕES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. CORRETA A FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. VALIDADE DA
CLÁUSULA
DE
TOLERÂNCIA
MANTIDA. DANO MORAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURADO. FIXADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103706-80.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/05/2021 ).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos.

(STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191).

Sabe-se que os
lucros

cessantes
decorrem do
atraso
na
entrega
do bem
imóvel
por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, uma vez que inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo por isso, considerado presumido o dano, de modo que não é necessária a juntada de comprovantes de pagamento de aluguel ou comprovação de que o
imóvel
adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

A cerca do tema, cumpre registrar, que encontra-se pacificado no julgamento do Resp. n. 1729593/SP, o entendimento de que se trata de dano presumido ao adquirente, que resulta à construtora a obrigação arcar com o pagamento de aluguéis a partir do
atraso
até a efetiva
entrega
das chaves.

Desta forma, os
lucros

cessantes
são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do
atraso
na
entrega
até a efetiva
entrega
ou até rescisão contratual. De maneira que a construtora permanece em mora até a efetiva
entrega
, devendo arcar com os
lucros

cessantes
, nos termos do que pleiteado pelo autor.

Quanto aos danos morais
, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável.

Tal situação que não pode ser considerada mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais aos consumidores, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – DANO MATERIAL – TEMAS 970 E 971 DO STJ – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO LOCATIVO – CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELOS COMPRADORES – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECU/RSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação das Requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira LTDA.

1 – Tratando-se de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

2 – Construtoras que ao emprestarem suas marcas e prestígio no mercado para impulsionar as vendas e atingir o sucesso do empreendimento, atuam em parceria comercial, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva destas. Preliminar Rejeitada.

Mérito

3 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

4 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra, em mais de uma década, que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado a majoraração do quantum indenizatório para o montante de R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

5 – Não há que se falar em sucumbência recíproca na hipótese visto que a parcial procedência da exordial decorreu tão somente do não acolhimento do pedido de congelamento da última parcela do financiamento, tendo os autores logrado êxito nos pedidos principais relativos a condenação por danos morais e materiais, restando, caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

Recurso de Apelação dos Autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques

Mérito

6 – A cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando esta prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável, ou seja, equivalente ao locativo, a teor do perfilhado nos Temas 970 e 971 do STJ.

7 – Hipótese em que se verifica que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

8 – Destarte a sentença padece de reforma para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-la insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel.

9 – Acerca das astreintes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os aluguéis fixados à título de lucro cessantes se constituiriam em obrigação de pagar, o que, obsta sua incidência no caso em exame.

10 – Por fim, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado à título de danos morais, assiste razão aos recorrentes tendo em vista que o valor fixado em sentença é ínfimo ante os transtornos advindos, de
mais de uma década de atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora
, sendo adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, a sua majoração para R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

11 – Recursos de Apelação Conhecidos para:

11.1 – Negar Provimento ao interposto pelas requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA.

11.2 – Dar Parcial Provimento ao interposto pelos autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques, reformando a sentença vergastada para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os alugueis fixados à título de lucros cessantes em liminar até a data da efetiva entrega do imóvel, bem como, para majorar o quantum indenizatório para – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada autor, mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103934-55.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 07/12/2021 )

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Sendo assim, nada há de ser modificado na sentença ora vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025